Tribunal: STF
Processo: RE 232331
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-02-06
Data de publicação: 2001-02-06

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. POLICIAIS MILITARES. INDENIZAÇÃO
ADICIONAL DE INATIVIDADE. ART. 37, INC. XIV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, NA REDAÇÃO ANTERIOR À EC 19/98. LEI Nº 11.167/86 E EC
21/95,  AMBAS DO ESTADO DO CEARÁ.
A Indenização Adicional de Inatividade, concedida aos
servidores militares inativos do Estado do Ceará e calculada na
forma da Lei nº 11.167/86, não incide na vedação do art. 37, inc.
XIV, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 19/98, porque
não constitui acréscimo deferido "sob o mesmo título ou idêntico
fundamento" de outra vantagem pecuniária.
Precedente: RE 255.408, Primeira Turma, Relator Ministro
Sepúlveda Pertence.
Recurso extraordinário não conhecido.